Tribunal: TJDFT
Processo: 0734225-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0734225-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCIELLE ALVES DA SILVA AGRAVADO: CCB BRASIL S/A CREDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS DESPACHO Ausente pedido liminar, intime-se o agravado para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 25 de outubro de 2021 17:05:23. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora